Tribunal: STF
Processo: ARE 1356195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR TEMPORÁRIO. NÍVEL SUPERIOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA .



    1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO Chefe da SESMIL/7ª RM, que, após apreciação da documentação apresentada pelo candidato, reduziu sua pontuação.



    2. Sustenta o impetrante, candidato ao processo seletivo de prestação de serviço militar temporário, na especialidade Fisioterapia, que, inicialmente, o sistema lhe atribuiu 25,10 (vinte e cinco vírgula dez) pontos, classificando-o em 1º (primeiro) lugar para a Guarnição de João Pessoa, e, na fase de avaliação da prova documental, sua pontuação foi reduzida para 11,20 (onze vírgula vinte). Deseja o reconhecimento da ilegalidade do ato e que, consequentemente, seja considerado apto a participar das demais etapas.



    3. O concurso público é regido pelas normas trazidas por seu edital, às quais ficam vinculados tanto os candidatos, quanto a administração pública (princípio da vinculação ao edital).



    4. Consta das informações prestadas pela União (id. 4058300.1725901) o seguinte:" (...) assim, no caso em tela, o referido candidato anexou como comprovação para Pós-Graduação no título de especialização da família, uma declaração informando que o mesmo exercia a função de Tutor do referido Curso e, para comprovação de outra Pós-Graduação no título de especialização do cuidado com ênfase no apoio matricial anexou uma declaração informando que exerceu a função de facilitador do curso, não atendendo ao Aviso de Convocação 2015.1 e, desta forma, tendo a sua pontuação reduzida em 6,0 (seis) pontos, no campo da Pós-Graduação; h. informo, ainda que o referido candidato anexou alguns Certificados para cursos complementares que não foram aceitos, sendo estes: curso de eletroterapia, onde a carga horária mínima para pontuação é de 30 horas e o certificado anexado foi de 20 horas; curso de qualificação gestores do SUS e treinamento em epi-info vigilância epidemiológica, onde o mesmo não era da área pretendida, tendo assim, sua pontuação reduzida em 1,9 pontos; e i. no campo "experiência profissional" não foram aceitos o tempo do Centro Formador de Recursos Humanos e Secretaria Estadual da Saúde, por não ser da área pretendida conforme regula o Aviso de Convocação 2015.1, reduzindo assim, sua pontuação em 6,0 pontos. (...)".



    5. Doutra banda, assim estabelece o Aviso de Convocação 2015.1 (id. 4058200. 7687867, fls. 26 e seguintes): " Art. 16 A Avaliação Curricular constará das etapas de Pré-Avaliação e Avaliação pela Comissão de Análise Curricular: (...) II - A Avaliação pela Comissão de Análise de Currículos terá caráter classificatório e eliminatório e será realizada virtualmente com base na documentação enviada, sem a presença do(a) candidato(a), por militares especializados nas áreas/habilitações técnicas constantes do presente Aviso, nas seguintes condições: a) Somente serão considerados para pontuação os eventos e atividades dentro da área que o candidato(a) postula, podendo o avaliador validar ou desvalidar os arquivos enviados pelos candidatos. Assim, a pontuação do(a) candidato(a) poderá sofrer alteração; (...) "



     6. Uma vez respeitado o princípio da legalidade, estando os atos da Comissão Avaliadora em consonância aos termos do edital do certame, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.



    7. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente